Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1010902-12.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:

[BENFEITORIAS]

RELATOR:

DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATORA DESIGNADA:

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[MAURICIO SIDNEY FAZOLO - CPF: 017.684.119-99 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS ZOCCHI - CPF: 023.375.159-90 (ADVOGADO), DANIEL CARLETTO - CPF: 035.539.089-20 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0001-68 (EMBARGADO), MARCELO PASTORELLO - CPF: 761.903.909-00 (EMBARGADO), GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.782.316/0001-21 (EMBARGANTE), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO), POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REBECA CRISTINA PEREIRA ARAUJO - CPF: 059.744.731-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES,
N
OS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONÇALVES. VENCIDO O RELATOR.

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA – ALEGADA OMISSÃO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VÍCIO SANADO – PRELIMINAR AFASTADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no acórdão objurgado.

Ante a manifesta
extraconcursalidade
do crédito em questão, a competência para processar e julgar o feito é do juízo de origem, motivo pelo qual, na espécie, a omissão alegada deve ser sanada, a fim de afastar a preliminar de incompetência arguida pelos devedores.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por MARCELO PASTORELLO e outra.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROPOSTA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS E ATIVOS – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DE GARANTIAS – NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 188675661).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão e erro material no julgado, sob o argumento de que o próprio juízo da recuperação judicial da Combustíveis
Pastorello
já se pronunciou pela inexistência de óbices ao prosseguimento da execução movida pela
Giongo
, afirmando expressamente que
“inexiste a possibilidade de se estender os efeitos desta Recuperação Judicial sobre tal crédito e muito menos impedir a sua cobrança dos avalistas”.

No mais, discorre que é entendimento pacífico da jurisprudência que a declaração da
concursalidade
ou
extraconcursalidade
de créditos havidos em face de sociedades
recuperandas
é de competência exclusiva do juízo da recuperação.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e desprover integralmente o agravo interposto pela parte adversa.

M
anifestação da parte embargada, no
Id. 224941184, pela rejeição do recurso
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in
verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP –
Ag.Rg
. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas
reagita
questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado restou bem consignado que a decisão agravada determinou a expropriação imediata dos bens dos devedores, ao argumento de que houve decisão de mérito no recurso de agravo interno no REsp no 1955610/MT, onde foi negado provimento, não havendo, assim, que se falar em suspensão dos atos expropriatórios em nome dos executados.

Os recorrentes asseveram a incompetência do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com fundamento na Lei no 11.101/05, como a própria jurisprudência inclusive do Superior Tribunal de Justiça
e também
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entenderem de forma unânime que o Juízo Universal da Recuperação Judicial é o competente para dirimir as questões acerca da constrição do patrimônio da
Recuperanda
, ora Agravante.

Importante consignar que a devedora principal,
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S. A.
, está em recuperação judicial, sendo, portanto, imperioso que algumas questões, que são decorrência lógica do instituto, sejam adequadamente analisadas, sob pena de violação aos preceitos básicos estabelecidos na Lei n. 11.101/05.

O que define a submissão do crédito à recuperação judicial do Grupo é a sua existência anterior ao pedido de recuperação judicial e o efeito da
concursalidade
do crédito é, indiscutivelmente, submeter-se aos parâmetros definidos no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado pelo juízo
recuperacional
, com o que ocorre e se opera sua novação concursal.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1051, assentou o entendimento de que o marco temporal para a caracterização da
concursalidade
do crédito depende da ocorrência do fato gerador e, no caso, o fato gerador se deu antes da distribuição da recuperação judicial.

Da análise da documentação que instrui o presente feito, extrai-se que o fato gerador da obrigação exequenda é o contrato firmado no ano de 2010, ocasião em que restou estabelecido que o Sr.
Marcelo Pastorello
figuraria como fiador da relação locatícia firmada entre as empresas
Giongo
Empreendimentos Imobiliários
e
Comércio de Combustíveis Pastorello S.A.

Ocorre que no curso da presente demanda, na data de 10.12.2016, a empresa Agravante formulou pedido de recuperação judicial, o qual tramita sob o n. 0013590-89.2016.8.16.0025,
perante a 2a Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba
, tendo o plano sido aprovado pela maioria dos credores, e homologado pelo juízo competente em 02.06.2020.

Diante da novação das dívidas submetidas à recuperação judicial, a sistemática que envolve o pagamento dos créditos concursais ganha uma “nova reformulação”, devendo ser observado integralmente o disposto no plano homologado, sob pena de colocar em risco a viabilidade de todo o sistema idealizado pela lei.

In
casu
, dentre as disposições do plano constava o seguinte:

“[...]

4.12. GARANTIAS

4.12.1. LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS

A homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial implicará, de forma automática e em caráter irrevogável e irretratável, com o que já concordam expressamente todos os credores, salvo aqueles que ressalvem discordância face a essa cláusula e respeitados os termos do artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05 e sua interpretação jurisprudencial e especialmente os titulares de tais garantias, na liberação e quitação de todos os garantidores, solidários e subsidiários,
fidejussórios
ou não, que tenham se obrigado por meio de aval, fiança ou outro, e seus sucessores e cessionários, por qualquer responsabilidade derivada de qualquer garantia fidejussória, inclusive, mas não exclusivamente, por força de fiança e aval, que tenha sido prestada a qualquer dos credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial para assegurar o pagamento de qualquer crédito devido pelo GRUPO GP COMBUSTÍVEIS, salvo manifestação expressa em sentido contrário e respeitado o artigo 59 da lei 11.101/05 e parágrafo primeiro do artigo 49 e a interpretação jurisprudencial vigente por ocasião da aprovação e homologação do PRJ. As garantias fidejussórias que remanescerem por força judicial, e/ou prestadas posteriormente nos termos e limites da lei, serão liberadas mediante a quitação dos créditos nos termos deste Plano de Recuperação Judicial.

4.12.2. DIREITO DE REGRESSO DOS GARANTIDORES

Os garantidores que pagarem quaisquer valores aos credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial, antes ou depois da homologação judicial deste Plano de Recuperação Judicial, sub-rogar-se-ão nos direitos creditórios do credor que tiver recebido o pagamento, mas receberão nos termos, valores, prazos e forma estabelecidos por este Plano de Recuperação Judicial para o pagamento do crédito sub-rogado.

[...]

5.3. PROCESSOS JUDICIAIS

Exceto se previsto de forma diversa neste Plano de Recuperação Judicial os credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial não mais poderão, a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com o que concordam expressamente (salvo ressalva expressa – artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05): a) Ajuizar ou prosseguir em qualquer ação ou processo judicial de qualquer tipo relacionado a qualquer crédito contra o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial, seja em face do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., e/ou dos respectivos garantidores de tais créditos; b) Executar qualquer sentença judicial, decisão judicial ou sentença arbitral contra o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., e/ou dos respectivos garantidores, relacionada a qualquer crédito contra o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial; c) Requerer arresto ou penhora de quaisquer bens do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., e/ou de quaisquer garantidores de créditos das
Recuperandas
. d) Criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. e/ou de quaisquer garantidores das
Recuperandas
. e) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer valor devido pelo GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. e/ou respectivos garantidores, com seus créditos; e f) Buscar satisfazer seus créditos por quaisquer outros meios. Todas as execuções ou ações monitórias ou de cobrança judiciais em curso em face do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. e/ou de quaisquer garantidores das
Recuperandas
, relativas aos créditos sujeitos aos efeitos deste Plano de Recuperação Judicial (todos os créditos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da distribuição do pleito
recuperacional
, mesmo que consolidados depois dele) serão extintas, e as penhoras e constrições existentes serão, em consequência, liberadas,
o mesmo
se aplicando face aos garantidores, devedores solidários, avalistas e ou fiadores do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. Serve este Plano de Recuperação Judicial, com as respectivas listas de credores e de créditos, juntamente com a decisão homologatória deste Plano de Recuperação Judicial, documento bastante para autorizar o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS a peticionar pela extinção das ações nos termos do parágrafo anterior”.

Vê-se que o plano aprovado pelos credores previa a aplicação das referidas premissas a todos os credores concursais, devendo o credor detentor das garantias, se não concordasse, consignar expressamente sua discordância, hipótese em que não seria aplicável tais disposições em respeito à regra prevista na lei regencial.

Em sede de controle de legalidade, o juízo
recuperacional
não vislumbrou motivação para exclusão das referidas cláusulas, consignando que seus efeitos não seriam oponíveis aos credores que expressamente discordassem dos termos propostos, senão vejamos o consignado no
decisum
:

“[...]

Cláusula 4.12 - Novação:

A novação dos créditos é consequência expressamente prevista no artigo 59 da LFRJ, observada a ressalva prevista no artigo 50, parágrafo primeiro da mesma Lei, submetendo-se, portanto, o credor aos termos do plano de recuperação judicial aprovado pela maioria.

Portanto, a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores, opera de imediato e por força da lei, a novação dos créditos a ele submetidos, constituindo a decisão homologatória novo título executivo judicial oponível aos credores e ao devedor.

Destarte, ilegalidade não há na cláusula em comento.

Cláusula 4.12.1 e 4.12.2:

A cláusula 4.12.1 prevê em seu próprio dispositivo a ressalva: “A homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial implicará, de forma automática e em caráter irrevogável e irretratável, com o que já concordam expressamente todos os credores, salvo aqueles que ressalvem discordância face a essa cláusula e respeitados os termos do artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05 e sua interpretação jurisprudencial (...)”

De onde se depreende que estão expressamente excluídos dos efeitos da cláusula em comento todos aqueles que expressamente lançaram suas ressalvas, seja na Ata de Assembleia ou em petição avulsa.

De outra banda, a cláusula 4.12.2 não afeta os credores sujeitos à recuperação judicial, mas apenas e tão somente os garantidores que eventualmente satisfaçam os créditos, de sorte que
os credores sequer detém
legitimidade para impugná-la.

Cláusula 5.3 – Processos Judiciais:

A cláusula 5.3 em comento, igualmente traz expressa ressalva: “Exceto se previsto de forma diversa neste Plano de Recuperação Judicial os credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial não mais poderão, a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com o que concordam expressamente (salvo ressalva expressa – artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05)”

Portanto, a cláusula 5.3, da mesma forma que a anterior, não poderá ser imposta àqueles que ressalvem discordância expressa, conforme disposto no PRJ, caso dos requerentes antes nominados.

No mais, a cláusula não atinge as declarações ou impugnações de crédito, as quais devem ser, se ainda não o
foram, apreciadas
e julgadas para aferição da veracidade e justeza, até mesmo em favor das
recuperandas
, do quadro de credores sujeitos
à
este processo
recuperacional
, salvo expresso pedido de desistência formulado pelo autor.

Não vislumbro, portanto, ilegalidade ou mesmo prejuízo capaz de motivar a exclusão das cláusulas questionadas, vez que aplicáveis apenas àqueles que a elas aderiram.

[...]”

Portanto, o credor concursal obrigatoriamente se vincula às disposições do plano, devendo observar todos os aspectos que decorrem da sua homologação, inclusive com relação às garantias prestadas.

Na hipótese, a Agravada não manifestou expressamente a sua oposição, tal como estabelecido nas cláusulas 4.12 e 5.3 do plano homologado, de modo que seu silêncio representa, per si, anuência quanto aos termos propostos no plano de recuperação judicial.

Outrossim, a Agravada não pode alegar que o plano homologado não observou o que dispõe a legislação vigente e, portanto, que não seriam aplicáveis as regras ali previstas, pois tal questionamento deveria ter sido feito no juízo
recuperacional
, por meio da via recursal adequada, o que não ocorreu.

Deste modo, é fato incontroverso nos autos que os Agravantes estão submetidos à Recuperação judicial e que, em 18.12.2019, através de assembleia geral de credores houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o qual foi homologado pelo juízo em 02.06.2020.

Desta forma, em razão da recuperação judicial, todos os créditos constituídos até a referida data (19.12.2016) são considerados concursais, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, devendo ser submetidos ao procedimento
recuperacional
.

A propósito, é pacífico o entendimento do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 17/12/2020). 2. Na hipótese, verificasse que o fato gerador da ação indenizatória ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos do procedimento recuperatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.640.488/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 8/6/2022.)

Em resumo, o suposto crédito em questão seria decorrente do processo de n° 0003822-88.2012.811.0003, ou seja, de processo existente anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, logo em existindo crédito, este estaria submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis incompetente para determinar atos executivos contra o patrimônio dos Agravantes.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(
1
a

VOGAL
)
:

Peço
vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
o
VOGAL
):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

EM
31
DE JULHO DE 2024
(
PLENÁRIO VIRTUAL
)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL, DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(1a VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em mesa, cuida-se de
rejulgamento
dos embargos declaratórios opostos por
Giongo
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, então parte agravada no recurso primitivo, visando sanar os vícios de omissão e erro material no v. acórdão de Id. 188675661, cujo Colegiado, por unanimidade, havia provido o recurso de agravo de instrumento interposto por
Comércio de Combustíveis Pastorello S/A
e
Marcelo Pastorello
,
“para acolher a preliminar suscitada e declarar incompetente o juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, bem como determinar a remessa do feito para Comarca de Curitiba/PR, juízo da recuperação a fim de processar este feito e dirimir as divergências existentes à existência e à extensão dos créditos concursais”
(sic).

Em suma, a parte embargante sustenta que o crédito objeto da execução em curso na origem foi constituído após o pedido de recuperação judicial da empresa em soerguimento, conforme já reconhecido pelo Juízo Universal, sendo a questão igualmente já decidida pelo STJ, e complementa que inexiste a possibilidade de se estender os efeitos do feito
recuperacional
ao crédito executado e muito menos impedir a sua cobrança dos avalistas.

Pois bem. Sem delongas, a hipótese mais uma vez em apreciação é de
acolhimento
dos presentes
aclaratórios
, com efeitos infringentes, a fim de
afastar a preliminar de incompetência
anunciada pela parte agravante embargante, sobretudo considerando que o
recente
acórdão desta Câmara de Id. 219619693, julgado em 12/06/2024,
apenas limitou-se em anular o
decisum
anterior, em virtude do reconhecimento de uma nulidade absoluta e insanável, qual seja, a falta de prévio pronunciamento da parte adversa no tocante à prejudicial outrora acolhida por maioria de votos, na forma do art. 1.023, §2o, CPC
, o que foi suprida com a apresentação das contrarrazões no Id. 224941184, após a determinação de reinclusão deste processo.

Dito de outro modo, não houve qualquer pronunciamento quanto à eventuais vícios do art. 1.022 do CPC constantes no
decisum
antecedente, que,
por maioria de votos
, acolheu os declaratórios opostos por
Gionco
Empreendimentos

Imobiliários Ltda. (
os mesmos ora em
rejulgamento
), para afastar a preliminar de incompetência acolhida no v. acórdão do agravo de instrumento, de modo que
remanescem
os substanciosos argumentos utilizados pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que foi seguido por mim na sessão realizada no dia 24/01/2024 (Id. 199189160).

Diante disso, e para se evitar tautologia e repetições desnecessárias, reproduzo os judiciosos fundamentos utilizados pelo ínclito 2o Vogal no Id. 199189162, já que consentâneos com a matéria posta novamente em julgamento e que não são afastados pela peça
contrarrecursal
ofertada pelos agravantes embargados no Id. 224941184,
in
verbis
:

“
In
casu
, os agravantes, ora embargados, interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão
proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move a
Giongo
Empreendimentos Imobiliários Ltda., rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta e determinou o prosseguimento do feito, com a possibilidade de penhora de bens e averbação na matrícula dos imóveis, de modo que invocaram, em suas razões recursais, preliminarmente, a incompetência do Juízo, face a impossibilidade de atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação, pois, devem ser realizados apenas pelo juízo universal, assim como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio de tais empresas.

Assim, ao julgar o aludido recurso, esta Câmara acolheu a preliminar de incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para Comarca de Curitiba/PR, a fim de processar a demanda e dirimir as divergências existentes à existência e à extensão dos créditos concursais.

Inconformada, a agravada opôs embargos declaratórios, sustentando a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, sob a alegação, em suma, de que o crédito em questão foi constituído após o pedido de recuperação judicial da empresa em soerguimento, conforme já reconhecido pelo Juízo Universal, que a referida questão já foi decidida pelo STJ e que inexiste a possibilidade de se estender os efeitos do feito
recuperacional
ao crédito executado e muito menos impedir a sua cobrança dos avalistas.

Dito isso, ao apresentar o voto condutor, o i. Relator rejeitou os embargos declaratórios sob o fundamento de que“é fato incontroverso nos autos que os Agravantes estão submetidos à Recuperação judicial e que, em 18.12.2019, através de assembleia geral de credores houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o qual foi homologado pelo juízo em 02.06.2020”, aliado ao fato de que“
em razão da recuperação judicial, todos os créditos constituídos até a referida data (19.12.2016) são considerados concursais, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, devendo ser submetidos ao procedimento
recuperacional
”
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a i. Min. Nancy
Andrighi
, ao julgar o Conflito de Competência n. 196.062/PR, de forma
monocrática
, declarou“
a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA - PR, para a realização de qualquer ato processual que implique em constrição exclusivamente do patrimônio da empresa
recuperanda
, nos autos da Execução n. 0003822-88.2012.8.11.0003, ajuizada por
Giongo
Empreendimentos Imobiliários Ltda., em trâmite no Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT”(id. 177080194).

À vista disso, em momento algum, a i. Ministra declarou o Juízo Universal como o competente para processar e julgar a ação de execução por título extrajudicial envolvendo os litigantes, mas, apenas e tão somente, no tocante a realização de atos que impliquem em constrição exclusiva da empresa
recuperanda
.

Sendo assim,
o certo é que o art. 49,caput, da Lei n. 11.101/2005, é suficientemente claro ao dispor que“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Na verdade, o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.840.812/RS, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL.RECUPERAÇÃOJUDICIAL.CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DARECUPERAÇÃOJUDICIAL. ART.49, CAPUT, DA LEI No11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência doCódigo de Processo Civil de 2015(Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Ação e obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos em virtude de inscrição indevida em cadastro de restrição decrédito. Discussão acerca da sujeição docréditoaos efeitos darecuperaçãojudicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores darecuperaçãojudicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado comocréditoexistente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos darecuperaçãojudicial.

4. A existência docréditoestá diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito decrédito).

5.Os créditos submetidos aos efeitos darecuperaçãojudicialsão aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido derecuperaçãojudicial,
excetuados
aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art.1.040doCPC/2015, fixa-se a seguinte tese:Para o fim de submissão aos efeitos darecuperaçãojudicial, considera-se que a existência docréditoé determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.”(STJ, REsp n. 1.840.812/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 17.12.2020 – negritei e grifei).

No caso dos autos, com a devida vênia, analisando a matéria em questão de forma mais profunda, tenho que o crédito discutido no feito executivo teve como fato gerador o descumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos, cujo laudo pericial que quantificou as perdas e danos sofridos pela parte credora, foi homologado em 27.10.2017, ao passo que o pedido da recuperação judicial da empresa embargada ocorreu em 10.12.2016.

Não obstante, o próprio Juízo da Recuperação Judicial, assim declinou,
verbis
:

“V
– Uma vez que o crédito indicado no mov. 6127 não está incluído no rol de credores desta Recuperação Judicial, conforme apontado pelas próprias
Recuperandas
na petição, inexiste a possibilidade de se estender os efeitos desta Recuperação Judicial sobre tal crédito e muito menos impedir a sua cobrança dos avalistas, já que compete ao credor decidir quanto a habilitação do crédito ou o prosseguimento da execução
.

Além disso,
não há como este Juízo decidir questão em andamento em processo de competência de outro Magistrado, principalmente quando já estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência sob n. 196062/PR, mov. 6125, os limites de atuação desta Magistrada dentro da relação discutida no Processo sob n. 0003822- 88.2012.811.0003
.”(id. 182391693 – negritei).

Desse modo, ante a manifesta
extraconcursalidade
do crédito em questão, é de clareza solar, a meu ver, a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a ação de execução por título extrajudicial n. 0003822-88.2012.8.11.0003, envolvendo as partes.

Ainda que assim não fosse, é cediço que o art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesse contexto, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, o mesmo ocorrendo para a arguição de incompetência no caso em voga.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o c. STJ mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista
nos
arts
. 6o e 52, inc. III ou

a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005
, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL.
EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A
Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73
, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema
recuperacional
e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.”(
AgRg
no
AREsp
n. 677.043/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas,
mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.

2. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no REsp n. 1.602.972/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 27.09.2016 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade
recuperanda
, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

2.
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ)
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”(
AgInt
no REsp n. 1.863.773/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021 – negritei).

Com efeito, não há dúvidas de que a execução, independente da empresa
recuperanda
, deve prosseguir em relação aos coobrigados, já que a eles não se aplicam a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, com o devido respeito, independente do ângulo jurídico que se observe a questão, não há outra conclusão
que
a do afastamento da preliminar de incompetência acolhida por esta Câmara, face a manifesta ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão. (...)”
– com destaques no original.

Do teor do trecho acima transcrito, é de fácil percepção que o crédito objeto da execução movida pela ora embargante (feito no. 0003822-88.2012.8.11.0003, em trâmite no Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT) é
posterior
ao processamento da recuperação judicial, já que aquele, como bem consignado pelo 2o Vogal naquela oportunidade, origina-se do laudo pericial homologado em
27/10/2017
, ao passo o pedido da recuperação judicial da empresa agravante embargada ocorreu em
10/12/2016
, a incidir a tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos paradigmas REsp no. 1843332/RS, REsp no. 1842911/RS, REsp no. 1843382/RS, REsp no. 1840812/RS e REsp no. 1840531/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.051
), no sentido de que,
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

Não bastasse, observa-se que o próprio Juízo Universal rechaçou a possibilidade de análise de tal ponto, especialmente porque o crédito buscado no feito executivo sequer encontra-se arrolado na lista geral de credores.

Por outro lado, o entendimento pacífico desta Câmara, inclusive em voto de minha relatoria, caminha no sentido de que o processamento da recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os avalistas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DOS CODEVEDORES AVALISTAS DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Rejeitada preliminar
contrarrecursal
de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Perfilhando do entendimento da decisão recorrida, é iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.

A suspensão da execução prevista no art. 6°, caput, da Lei no. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial.

Ratificando a ilação acima, há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui agravantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.

A medida solicitada pelos agravantes não é possível, uma vez que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1022102-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia ao eminente Relator,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração opostos pela embargante, com efeitos infringentes, e via de consequência, reformo o v. acórdão de Id. 188675661, tão somente para
afastar a preliminar de incompetência invocada pelos agravantes embargados, devendo ser analisado o mérito do recurso principal
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2
o VOGAL):

Peço vênia ao douto Relator, mas acompanho o voto divergente e
ACOLHO
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão
, afast
o a preliminar de
incompetência
suscitada
, devendo
a análise do mérito

prosseguir no
recurso
principal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024